Tribunal: TJES
Processo: 0008527-36.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008527-36.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IDALINA MONTEIRO DE ASSIS FERNANDES registrado(a) civilmente como IDALINA MONTEIRO DE ASSIS FERNANDES

APELADO: NATALINO FERNANDES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. BENS DECORRENTES DE PARTILHA. RECURSO QUE NÃO ENFRENTA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Idalina Monteiro Pereira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de extinção de condomínio, alienação judicial e arbitramento de aluguéis, em relação a imóvel e veículo partilhados em ação de divórcio, fixando aluguel em favor do autor pelo uso exclusivo do imóvel. A apelante alegou nulidades processuais, questionou a ocupação do bem, a alienação sem avaliação técnica e o valor fixado de aluguel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade, como requisito de admissibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação não enfrenta os fundamentos da sentença, limitando-se a alegações genéricas que não impugnam especificamente a decisão recorrida.

4. A ausência de diálogo entre as razões recursais e os fundamentos da sentença configura inobservância ao princípio da dialeticidade, tornando o recurso inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:
1. A apelação deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença, sob pena de inadmissibilidade por ausência de dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 24120175450, Rel. Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio, j. 09.12.2014; TJES, AC 0015450-17.2012.8.08.0049, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 24.09.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
0008527-36.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IDALINA MONTEIRO DE ASSIS FERNANDES
Advogado do(a) APELANTE: DANIEL FERREIRA DE CARVALHO - ES20364-A
APELADO: NATALINO FERNANDES
Advogado do(a) APELADO: JEFFERSON CARVALHO GRAMELIK - ES34933

VOTO

(Ausência de dialeticidade)

Trata-se de apelação cível interposta por Idalina Monteiro Pereira contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, nos autos de ação de extinção de condomínio c/c alienação judicial e arbitramento de aluguéis ajuizada por Natalino Fernandes.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a existência de condomínio entre as partes sobre imóvel urbano e veículo oriundos de partilha realizada em ação de divórcio, declarar a extinção do condomínio, autorizar a alienação judicial dos direitos sobre o imóvel e do veículo, bem como arbitrar aluguel mensal no valor de R$ 300,00 em favor do autor, a contar da citação, em razão do uso exclusivo do imóvel pela requerida. Julgou improcedente o pedido reconvencional e condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da assistência judiciária gratuita.

Do que pode ser extraído das suas confusas razões, a apelante apresenta impugnação à sentença, alegando, de forma fragmentada, nulidades processuais, como omissão na apreciação de documentos e falhas no saneamento do feito. Aponta, ainda, questões relativas à ocupação do imóvel, à suposta cessão de uso a terceiros e à inadequação da alienação judicial sem apuração técnica da divisibilidade do bem. Questiona, também, o arbitramento de aluguéis e formula pedidos subsidiários, inclusive quanto à modulação de valores e condições de pagamento.

Compulsando os autos, do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a apelante não observou o princípio da dialeticidade, uma vez que apresentou recurso com teses jurídicas genéricas que mais se prestam a relatar o processo e descrever os fundamentos da sentença, do que infirma-los.

Nas palavras de Flávio Cheim Jorge1
:

“Pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.”

Nesse passo, “
a completa dissociação entre os fundamentos adotados no recurso e a motivação empregada na sentença caracteriza a inobservância do ônus da impugnação específica implícito no artigo 514, inciso II, do Código Processo Civil, o que enseja a inadmissão do apelo por afronta ao princípio da dialeticidade recursal.
”

Dessa forma, “
não basta ao juízo de admissibilidade recursal a mera apresentação de razões. É imprescindível que se apresentem razões congruentes com a decisão atacada, se prestando, ao menos em abstrato, a contrariá-la. Pelo seu inato caráter dialético, o recurso de apelação deve dialogar com a sentença contra a qual é interposto, [...].
”

É fundamental que do recurso de apelação seja “
possível compreender a irresignação manifestada e os fundamentos dessa irresignação, de alguma forma, ainda dialogam com os fundamentos da sentença recorrida
”.

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“[...] 1 - Pelo princípio da dialeticidade, não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la em sua integralidade. [...].” (TJES, AC 24120175450, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Substituto Lyrio Regis de Souza Lyrio, julgado em 09.12.2014).

“[...] 1 - Pelo princípio da dialeticidade, consagrado no direito processual civil pátrio, é necessário que o recurso ataque os fundamentos da decisão contra a qual (decisão) foi manejado. 2 - Não se conhece de recurso se as razões nele (recurso) deduzidas não atacam, objetivamente, o decisum hostilizado. [...]. “(TJES, Agravo Interno em Apelação Cível 24080284516, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, julgado em 19.08.2014).

“[...] 1. A necessidade de que o recurso esteja acompanhado das razões do inconformismo do recorrente é decorrência do princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve ser discursivo. [...]. 4. O único fundamento utilizado pelo MM Juiz na prolação da sentença, em momento algum foi impugnado no apelo, que, na essência, sustenta a impossibilidade de extinção do feito por abandono de causa, sendo manifesta a ocorrência de afronta o princípio da dialeticidade e não atendimento ao requisito de admissibilidade recursal da regularidade formal. [...].” (TJES, AC 0015450-17.2012.8.08.0049, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, julgado em 24.09.2013).

Do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso diante da ausência de dialeticidade de suas razões, motivo por que majoro os honorários para 11%, observada a gratuidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.